Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719279-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AURINELIA LIMA FERREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O A decisão de ID 36431832 não conheceu do recurso por entender que o pleito não se amolda ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID 37111861. A parte interpôs agravo interno em face das decisões. Com razão. A decisão agravada concedeu a tutela determinando a busca e apreensão do bem, além disso ao considerar que o comparecimento espontâneo do agravante comprova sua mora adentra no mérito da ação de busca e apreensão, enquadrando-se nos incisos I e II do artigo 1.015 do CPC. Portanto, revogo as decisões de ID 36431832 e 37111861 para conhecer do recurso. Preclusa, retornem os autos para análise do pedido de tutela. Prejudicado o Agravo Interno. Brasília, DF, 1 de setembro de 2022 17:14:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador